Tribunal: TJDFT
Processo: 0001957-85.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. INEXISTÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que a pena privativa de liberdade não seja superior a 4 (quatro) anos, se o réu é considerado multirreincidente e foram utilizadas circunstâncias judiciais desfavoráveis para majorar a pena-base, mostra-se justificada a fixação do regime mais gravoso do que o aplicável em relação ao quantum, a teor do disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
2. Encontra-se suficientemente motivada a sentença para a subsistência do regime prisional mais gravoso, com o devido respaldo em elementos concretos, em observância das regras estabelecidas no artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal.
3. Não há dupla valoração ao se utilizar a agravante da reincidência na segunda fase e também para fixação do regime mais gravoso. A reincidência, além de constituir uma agravante, está expressamente prevista na lei para a definição do regime prisional (art. 33, § 2o do CP) e na análise da substituição ou suspensão condicional da pena (art. 44 e 77 do CP).
4. Apelação conhecida e desprovida .